Tribunal: TJDFT
Processo: 0744935-41.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-16

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO EM CONTEXTO DE CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. TERCEIRO DE BOA-FÉ. INVIÁVEL. EXISTÊNCIA DE DÚVIDAS QUANTO AO DIREITO DA REQUERENTE. VEÍCULO AINDA INTERESSA AO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, a qual indeferiu o pedido de restituição de veículo apreendido no âmbito de ação penal que investigava a prática dos crimes de tráfico de drogas e lavagem de capitais.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se estão presentes os requisitos legais e jurisprudenciais para a restituição de veículo apreendido em contexto de investigação de tráfico de drogas.
III. Razões de decidir:
3. A restituição de veículo de terceiro apreendido no curso de investigação de crime de tráfico está condicionada à ausência de dúvida acerca de quem é seu legítimo proprietário, comprovação da licitude de sua origem e demonstração de que não foi usado como instrumento do delito.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece três requisitos cumulativos para a restituição de veículo apreendido em contexto de tráfico de drogas: (i) comprovação inequívoca de que o requerente é o legítimo proprietário; (ii) demonstração da licitude da origem do bem e da capacidade financeira para sua aquisição; e (iii) prova de que o veículo não foi utilizado como instrumento do crime.
5. Subsistindo dúvida quanto ao direito da apelante e considerando que o veículo ainda interessa ao processo, não há falar em restituição antes do trânsito em julgado e da regular instrução processual nos autos principais.
IV. Dispositivo:
6. Recurso desprovido.